Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700075-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICK ZINGLE GOMES DE SOUZA AGRAVADO: GUSTAVO OLIVEIRA ALBERNAZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERICK ZINGLE GOMES DE SOUZA, em face de decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0708521-55.2023.8.07.0020, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que não reconheceu a prescrição alegada pelo executado em sua impugnação ao cumprimento de sentença; por via de consequência, determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação para cumprimento no endereço do executado. Em síntese do seu recurso, o agravante, ora executado, alega que a cobrança da dívida está prescrita, apesar de haver sentença declaratória do direito do exequente. Afirma que o negócio jurídico (contrato estimatório) objeto do processo de conhecimento foi firmado em outubro de 2015, estando prescrito desde outubro de 2020. Assim, no momento da propositura da ação (em 2023), a pretensão estaria prescrita, devendo ser reconhecida, inclusive, de ofício em razão de ser matéria de ordem pública. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os atos de execução forçada. No mérito, requer o provimento do recurso consoante pedidos expostos na peça de ID. 55091970. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível (art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao recorrente, uma vez que não possui recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, nos termos do art. 98 do CPC15. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15) autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para isso, são necessários a comprovação dos requisitos do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC/15. Na origem, o agravado/exequente ajuizou, em 08/05/2023, ação de cobrança contra o agravante/executado, tendo em vista a celebração de um contrato estimatório (ou venda consignada) de uma bicicleta, mediante pagamento de uma comissão, de modo que, ao vender o bem, o consignatário repassaria o valor da venda, após deduzir a sua comissão. O réu foi citado (ID.164158380), mas não compareceu à audiência de conciliação. Assim, reconhecida a revelia, sobreveio sentença de mérito, reconhecendo a relação jurídica entre as partes e condenando o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 13.000,00. A sentença transitou em julgado em 24/08/2023, iniciando-se a fase de cumprimento. Em impugnação ao cumprimento da sentença, o agravante/executado arguiu, pela primeira vez, sua tese de defesa baseada na prescrição da dívida. Sabe-se que a prescrição é a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto em lei (Pablo Stolze, 2017). Constitui matéria de ordem pública, de maneira que pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita, conforme preceitua o art. 193 do Código Civil. No entanto, entendo que os requisitos do efeito suspensivo não estão presentes no caso. A alegada prescrição, apesar de ser matéria de ordem pública, já foi analisada pelo juizo a quo, de modo que o caso não se reveste de dano irreparável, sendo que deve aguardar o julgamento do mérito recursal. A determinação de expedição de atos de constrição de bens, por si só, é insuficiente para configurar dano não passível de reparação, já que sequer foi efetivado e comprovado atos de execução forçada que sejam inválidos , tratando-se, portanto, de dano hipotético e regular procedimento executório. Nestes termos, INDEFIRO o pedido do agravante para atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito